Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ISS. REGIME ESPECIAL. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. DESEMPENHO DE MAIS DE UMA ATIVIDADE ECONÔMICA. DESENQUADRAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) pela parte impetrante, ora apelada, ocorra por meio de alíquota fixa, conforme o art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968 e os arts. 63 e 64 do Decreto Distrital n. 25.508/2005.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a sentença deve ser cassada por vício de fundamentação e, caso superada a preliminar, (ii) se a parte apelada tem direito líquido e certo ao enquadramento no regime especial de tributação do ISS destinado às sociedades uniprofissionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, com observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A parte apelada, sociedade de médicos, explora mais de uma atividade de prestação de serviços, inclusive estética e outros cuidados com beleza, o que a desenquadra do conceito de uniprofissional e afasta a aplicação do regime especial de tributação do ISS, conforme o art. 63, parágrafo único, IX, do Decreto Distrital n. 25.508/2005.
5. A constituição da sociedade recorrida sob a forma de responsabilidade limitada não foi utilizada como justificativa para a negativa de aplicação da sistemática de tributação diferenciada, o que está de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.323/STJ.
6. Por não se constatar direito líquido e certo, a sentença que concedeu a segurança deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.